Tribunal: TJSP
Processo: 0004584-53.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004584-53.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes DOMINGOS DE ASSIS, RAYMUNDO DE MOURA FONTES,
JOAO CARLOS CAVALLINI LEON, DOMINGOS CORREIA DA SILVA,
LOURIVAL JOSE PYRRHO, SEBASTIÃO STEFANON, PAULO BENEDITO DE
MELLO, NELSON DE FRANÇA AYRES, MODESTO DIAS CAVALHEIRO e
CARLOS ALBERTO PINTO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004584-53.2020.8.26.0053/50000
2
Voto
14517
Embargos de Declaração
0004584-53.2020.8.26.0053/50000 LCA (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargantes
Embargado
Nelson de França Ayres e Outros
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Luis Manuel Fonseca Pires
Acórdão
15/9/2020 (composição: Vera Angrisani e Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração. EMBARGOS
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON DE FRANÇA AYRES E
OUTROS contra o acórdão de fls. 207/214, que manteve a extinção da execução
ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 924, II, do CPC,
diante da não apresentação, pelos exequentes, do valor a ser executado.
Em suas razões, alegam que o v. aresto foi omisso por “não considerar que a
memória de cálculo somente poderia ter sido elaborada pelos embargantes após a
apresentação dos informes oficiais/extratos financeiros pela embargada”, o que lhes
impossibilitou de elaborar o cálculo do quantum debeatur.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se vislumbram,
pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004584-53.2020.8.26.0053/50000
3
da decisão, o que, no presente caso, é desnecessário diante da simples leitura
atenta e integral do acórdão.
Como restou claro no v. aresto:
Em cumprimento de sentença, os exequentes requereram
intimação do executado para apresentação das planilhas das
diferenças relativas às parcelas atrasadas e não pagas, para
elaboração dos cálculos de liquidação.
O réu apresentou impugnação (fls. 101/118) em que afirmou não
haver diferenças a serem pagas, pois eventuais perdas
remuneratórias cessaram quando ocorreu a reestruturação da
carreira dos exequentes. Requereu a extinção do cumprimento de
sentença.
Em manifestação sobre a impugnação, os autores, novamente,
requisitaram a apresentação das planilhas dos valores atrasados
(fls. 142/155).
Aos 29/5/2020, o MM. Juízo proferiu o seguinte despacho (fls.
156/157):
Apesar de a exequente deter um título executivo que afirma
a existência de um direito, compete-lhe demonstrar
concretamente o conteúdo líquido e certo que o caracteriza,
sob pena de compreender-se, tal como tem sustentado a
Fazenda Pública em casos análogos, que ao longo dos anos
houve a encampação da perda da URV pela sistemática da
remuneração aplicada à categoria dos professores da rede
pública.
(...)
Portanto, faculto a apresentação, por parte dos exequentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004584-53.2020.8.26.0053/50000
4
do valor líquido e certo, devidamente justificado, a ser
executado, sob pena de extinção da execução por falta de
interesse de agir superveniente.
A publicação da decisão no DJe ocorreu em 4/6/2020, fls. 159.
Certidão de 22/6/2020 deu conta de que decorreu o prazo em
16/6/2020, sem manifestação da parte exequente, fls. 161.
Nos termos do art. 218, § 3o do CPC, o prazo para
manifestação era de cinco dias.
Decorrido o prazo, a execução foi extinta por sentença, em
22/6/2020, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC,
publicação do DJe em 24/6/2020, fls. 164.
Operou-se a preclusão.
A extinção da execução decorreu da inércia dos apelantes, vez
que, apesar de intimados, não se pronunciaram acerca do valor
que pretendiam receber. Operou-se a preclusão temporal.
Os apelantes ainda interpuseram agravo de instrumento (AI no
2145225-22.2020.8.26.0000), contra o despacho de fls.156/157.
Mas, conforme bem exposto na decisão monocrática proferida por
esse relator, nos autos do Agravo de Instrumento:
A execução foi extinta com fulcro no art. 924, II, do CPC, em
22/6/2020 (fls. 169).
O agravo foi interposto apenas em 25/6/2020.
Houve, portanto, perda de objeto do recurso, antes mesmo
de sua interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004584-53.2020.8.26.0053/50000
5
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a
citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da
legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL